Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-62.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-62.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONATAN FLORENTINO DA SILVA - CPF: 024.337.791-62 (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - CNPJ: 11.210.067/0001-77 (APELADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JONATAN FLORENTINO DA SILVA.

APELADO(S):
SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA APELADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico, supostamente provocado pela empresa apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para caracterizar a responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. O boletim de ocorrência apresentado é prova unilateral e insuficiente para comprovar os fatos alegados.

4. Jurisprudência do STJ e do TJ-MT reafirma a necessidade de provas robustas para atribuição de responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova robusta e inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10060617220178110003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1237811 MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja demanda visava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais decorrentes do acidente automobilístico, supostamente provocado pelo apelado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da culpa incontroversa do apelado.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Dos danos materiais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 254456724), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JONATAN FLORENTINO DA SILVA.

APELADO(S):
SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja demanda visava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais decorrentes do acidente automobilístico, supostamente provocado pelo apelado.

1. Da culpa incontroversa do apelado.

Narra o apelante que: “
em 26 de agosto de 2022, por volta das 16h00, trafegava com sua motocicleta Honda/XRE 190 E, placa RAZ 2G08, pela Rua Adenilson de Brida, nesta cidade de Juara/MT, quando repentinamente, foi abalroado pelo caminhão placa QBU-0248, de propriedade da empresa Apelada, conduzido por seu motorista.
”

Sustenta: “
O acidente ocorreu em razão da imprudência do condutor do caminhão, que invadiu a contramão de direção, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência.
”

Pois bem. Compulsando os autos, não se vislumbra a existência de elementos capazes de caracterizar a responsabilidade civil da parte apelada, ambas as partes alegam que a parte adversa invadiu a contramão, desse modo, não obstante a ocorrência do acidente de trânsito seja fato incontroverso, não há nos autos provas suficientes a atestar corretamente a dinâmica do sinistro, não sendo possível atribuir a culpa pelo fatídico acidente.

Em outras palavras, o apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, o boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o autor, ora apelante, se tratando de prova unilateral e, portanto insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, não havendo que se falar na ocorrência dos danos morais e materiais, ante a ausência de responsabilidade da instituição financeira apelada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024